Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010884-83.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALISSON TREVOR ROCHA - CPF: 022.850.071-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração cível opostos por Alisson Trevor Rocha contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para cassar liminar deferida em mandado de segurança e restabelecer, até o julgamento final da origem, o ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar, por ausência de conceito moral. O embargante alegou omissões e contradições quanto aos vícios formais, procedimentais e normativos do ato administrativo, à ausência de indicação do inciso do art. 24, § 1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014, à necessidade de observância do art. 24, § 2º, da mesma lei, à utilização de sindicância ainda em instrução e à aplicação de dispositivos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a liminar ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar, em cognição sumária, fatos ainda sob apuração administrativa e criminal como suficientes para afastar a probabilidade do direito do militar; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos formais, procedimentais e normativos capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à ausência de ilegalidade manifesta no ato administrativo de exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade; (iii) determinar se há erro material na referência à “exclusão do agravante” e se sua correção altera o dispositivo do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo ao reexame do mérito do que já foi decidido.

4.

A omissão apta a justificar embargos de declaração exige falta de manifestação sobre fundamento de fato ou de direito capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada no julgamento.

5.

O acórdão embargado delimita expressamente o âmbito cognitivo do agravo de instrumento ao controle da decisão liminar, à luz dos requisitos legais da tutela de urgência em mandado de segurança, e não ao julgamento definitivo do mérito do writ.

6.

A cognição sumária não exige apuração definitiva dos fatos para que sua gravidade objetiva seja considerada na análise da probabilidade do direito, bastando que o direito invocado não se apresente de forma inequívoca, clara e incontestável.

7.

A consideração da prisão em flagrante pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e da sindicância instaurada não configura pré-julgamento de culpa, mas avaliação preliminar da gravidade objetiva dos fatos para fins de tutela de urgência.

8.

A ausência de indicação, no acórdão embargado, de inciso específico do art. 24, § 1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014 não configura omissão, pois a perfeita subsunção formal do ato administrativo constitui matéria própria do mérito do mandado de segurança.

9.

O acórdão embargado referencia os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014 como suporte normativo da competência técnico-administrativa da Comissão de Promoção de Praças para aferição do conceito moral.

10.

A verificação do cumprimento das condições regulamentares específicas, da tipificação disciplinar, da classificação da conduta, da suficiência da motivação da ata e do fluxo procedimental entre a Comissão de Promoção de Praças e o Comandante-Geral demanda cognição exauriente e deve ser examinada no mérito do mandado de segurança.

11.

O processo administrativo apuratório ex officio previsto no art. 36, § 1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014 não se confunde com a competência da Comissão de Promoção de Praças para considerar, no ciclo promocional em curso, fatos contemporâneos e documentados de notória gravidade.

12.

O acórdão não incorre em erro de premissa ao mencionar relatório da Corregedoria-Geral da PMMT, pois o utiliza como demonstração da existência de registros concretos e documentados, e não como prova de conclusão definitiva da sindicância ou da situação criminal.

13.

A exigência de repercussão e clamor social prevista no art. 24, § 1º, III, da Lei Estadual n. 10.076/2014 somente deve ser examinada se houver enquadramento específico nesse inciso, o que não foi definido nem exigido no juízo sumário de urgência.

14.

A distinção entre o caso concreto e o precedente relativo à necessidade de processo apuratório para punições pretéritas já cumpridas foi expressamente realizada, por se tratar de hipótese diversa de fatos contemporâneos, atuais, ainda sob apuração e objetivamente graves.

15.

A alegação de violação à isonomia foi implicitamente afastada pela premissa de que, em mandado de segurança, o tratamento desigual exige prova pré-constituída da identidade das situações fáticas.

16.

A promoção retroativa por ressarcimento de preterição afasta o perigo de dano em favor do militar, pois eventual direito pode ser preservado com efeitos funcionais e financeiros retroativos, ao passo que a promoção liminar gera risco inverso à hierarquia e à disciplina militar.

17.

A referência à “exclusão do agravante do Quadro de Acesso” constitui erro material, pois quem foi excluído foi o agravado Alisson Trevor Rocha, devendo o trecho ser lido como “exclusão do agravado”, sem alteração da fundamentação ou do dispositivo.

18.

As integrações de fundamentação realizadas no voto não modificam o resultado do julgamento, pois os embargos possuem caráter infringente e buscam rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material e integração de fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de modificar o resultado do julgamento. 2. A cognição sumária em agravo de instrumento contra decisão liminar em mandado de segurança limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência e da existência de ilegalidade manifesta no ato impugnado. 3. A Administração Militar pode considerar fatos contemporâneos, graves e documentados na aferição preliminar do conceito moral para promoção, sem que isso implique pré-julgamento de culpa ou aplicação de sanção. 4. Questões relativas à perfeita subsunção formal do ato administrativo, à tipificação disciplinar, à classificação da conduta e ao fluxo procedimental de reavaliação devem ser examinadas no mérito do mandado de segurança. 5. A correção de erro material na identificação da parte excluída do Quadro de Acesso não altera a fundamentação nem o dispositivo do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 17, 21, III, 24, §§ 1º e 2º, e 36, § 1º; Decreto Estadual n. 2.268/2014, arts. 51, §§ 5º e 6º, 77 e 79; RDPMT, arts. 14, 19, 20 e 30; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011; STF, ADI 4296, Tribunal Pleno, j. 09.06.2021; STF, RE 560.900/DF, Tema 22 da Repercussão Geral; TJMT, AI n. 1012671-84.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1000083-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT, N.U. 1022822-37.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT, N.U. 1027370-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
Alisson Trevor Rocha
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para cassar a liminar deferida no Mandado de Segurança n. 1000753-23.2026.8.11.0041, restabelecendo, até o julgamento final da origem, o ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar, sob o fundamento de ausência de conceito moral.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissões relevantes ao reconhecer a possibilidade de controle judicial apenas quanto à legalidade do ato administrativo, mas deixar de enfrentar, de modo específico, os vícios formais, procedimentais e normativos por ele apontados, sobretudo quanto à ausência de indicação do inciso do art. 24, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014 em que teria sido enquadrado, circunstância que, segundo afirma, impediria a adequada subsunção dos fatos à norma e comprometeria a motivação do ato.

Alega, ainda, que o julgado não teria apreciado a necessidade de observância do art. 24, §2º, da Lei n. 10.076/2014, especialmente no que se refere às tipificações e condições regulamentares exigidas para a avaliação negativa do conceito moral, defendendo que a Comissão de Promoção de Praças não poderia fundar a exclusão em juízo genérico, tampouco em mera referência à portaria de sindicância e ao registro de prisão em flagrante, sem apontar a transgressão, a classificação disciplinar, a autoridade competente e o respectivo enquadramento legal.

Afirma, também, haver omissão e contradição quanto à utilização de sindicância ainda em fase de instrução como fundamento para a retirada do conceito moral, pois, segundo aduz, inexistiria julgamento administrativo, solução conclusiva, classificação da conduta ou tipificação capaz de autorizar, naquele momento, a exclusão do militar do QAA, acrescentando que o acórdão teria deixado de examinar os arts. 14, 19, 20 e 30 do RDPMT, bem como as exigências de ata motivada, processo apuratório, ato do Comandante-Geral e reanálise regulamentar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com a integração do acórdão para sanar as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes para restabelecer a liminar anteriormente concedida no mandado de segurança, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos invocados, em especial aqueles relacionados ao CPC, à Lei Estadual n. 10.076/2014, ao Decreto Estadual n. 2.268/2014 e ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que a controvérsia central foi devidamente enfrentada, especialmente quanto à legitimidade da deliberação da Comissão de Promoção de Praças, que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Antiguidade em razão da ausência de conceito moral, requisito previsto no art. 21, III, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Sustenta que a insurgência possui nítido caráter infringente e busca apenas rediscutir o mérito do julgamento, pois o acórdão teria assentado, em cognição sumária, a inexistência de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade no ato administrativo impugnado.

Defende, ainda, que a existência de sindicância instaurada para apurar falta grave, decorrente de prisão em flagrante, constitui elemento concreto suficiente para a avaliação administrativa negativa do conceito moral, não sendo exigível o trânsito em julgado de processo administrativo ou criminal para tal finalidade, porquanto a aferição desse requisito não se confunde com aplicação de sanção.

Ao final, afirma que o pedido de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, diante do art. 1.025 do CPC, razão pela qual requer o conhecimento e a rejeição dos embargos, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato administrativo que excluiu policial militar do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo, determinando sua reintegração provisória e assegurando promoção com efeitos retroativos e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança que visa à reinclusão de militar em quadro de acesso para promoção; (ii) estabelecer se a exclusão fundada na ausência de conceito moral, baseada em registros funcionais e fatos contemporâneos, configura ilegalidade ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, com base no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 e art. 300 do CPC.

4.

A promoção na carreira militar constitui ato administrativo complexo, condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos legais, inclusive o conceito moral previsto na Lei Estadual n. 10.076/2014.

5.

A aferição do conceito moral integra a discricionariedade técnico-administrativa da Comissão de Promoção de Praças, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem substituição do mérito administrativo.

6.

A exclusão do militar baseia-se em fatos contemporâneos e graves, como sindicância e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, aptos a justificar a avaliação negativa do requisito moral.

7.

A utilização de registros funcionais e antecedentes para aferição do conceito moral não configura bis in idem, pois não se trata de sanção, mas de verificação de requisito legal para promoção.

8.

Inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato administrativo, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.

9.

O perigo de dano não se caracteriza em favor do militar, pois eventual direito pode ser reparado por promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros.

10.

Verifica-se perigo de dano inverso, pois a promoção provisória interfere na hierarquia e disciplina militar, gerando efeitos funcionais e financeiros de difícil reversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuja ausência impede o deferimento da medida. 2. A avaliação do conceito moral para fins de promoção de militar insere-se na discricionariedade técnico-administrativa da Comissão de Promoção, sujeita apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 3. A consideração de registros funcionais e fatos contemporâneos na aferição do conceito moral não configura bis in idem, por se tratar de requisito legal autônomo para ascensão funcional. 4. A existência de mecanismo de promoção retroativa afasta o perigo de dano, enquanto a promoção liminar gera risco de lesão à hierarquia e disciplina militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 42; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 17, 21, III, 24 e 36; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4296, Rel. Min. (não indicado), Tribunal Pleno, j. 09.06.2021; STF, RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), Rel. Min. (não indicado); TJMT, AI n. 1012671-84.2025.8.11.0000, Rel. (não indicado); TJMT, N.U. 1000083-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT, N.U. 1022822-37.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT, N.U. 1027370-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026. (id. 367403865)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, como se demonstrará, os vícios apontados pelo embargante não se configuram.

O vício de maior substância apontado pelo embargante consiste na alegada contradição entre o reconhecimento, pelo acórdão, de que "os fatos que motivaram a exclusão [...] ocorreram em 02/02/2025" e estavam "ainda sob apuração nas esferas administrativa e criminal", e a conclusão de que tais fatos seriam suficientes para afastar a probabilidade do direito do impetrante em sede de cognição sumária.

O vício, contudo, não se verifica.

A aparente tensão é resolvida pela precisa delimitação, fixada expressamente no acórdão, do âmbito cognitivo do julgamento. Conforme constou do voto:

"[...] o âmbito cognitivo desta Câmara, nesta sede recursal, não é o do julgamento do mérito do mandamus, mas o do controle da adequação da decisão liminar à luz dos seus próprios requisitos legais: relevância do fundamento jurídico e ineficácia da medida, caso não deferida imediatamente, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009."

A cognição sumária, inerente ao juízo de urgência, não requer que os fatos estejam definitivamente apurados para que sua gravidade objetiva seja reconhecida como elemento apto a afastar a fumaça do bom direito.

Basta que, em análise preliminar, a plausibilidade jurídica do direito invocado não se apresente de forma "inequívoca, clara e incontestável", expressão textual do acórdão ao definir o padrão exigível para a concessão de liminar em mandado de segurança.

Não há contradição, portanto, entre reconhecer que os fatos estão sub judice e afirmar que, em sede de tutela de urgência, a gravidade objetiva desses mesmos fatos, prisão em flagrante pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, tipificado como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, é suficiente para afastar a probabilidade do direito do militar. O acórdão foi preciso ao asseverar:

"O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, por sua própria natureza, atinge diretamente os atributos de honra, dignidade e responsabilidade funcional que o art. 24 da Lei n. 10.076/2014 erige como fundamento do conceito moral. Não se trata de ilícito de menor expressão, mas de conduta que, em tese, revela incompatibilidade com o exercício de funções policiais militares e com os valores institucionais que sustentam a autoridade da corporação perante a sociedade."

O advérbio "em tese", empregado pelo acórdão, evidencia que não houve julgamento de culpa, mas mero reconhecimento da gravidade objetiva dos fatos para fins de aferição da probabilidade do direito em cognição sumária.

A pendência de apuração definitiva não suprime a evidência do flagrante nem a razoabilidade da cautela institucional adotada pela Comissão de Promoção de Praças. Ausente contradição.

Com o propósito de integrar a fundamentação e afastar qualquer dubiedade, esclarece-se que o reconhecimento da gravidade dos fatos contemporâneos, em sede sumária, não implica pré-julgamento da conduta do militar nem antecipação de conclusão sobre a validade do ato administrativo de exclusão, matéria reservada ao julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 1000753-23.2026.8.11.0041.

Alega o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não indicar em qual dos incisos do art. 24, §1º, da Lei n. 10.076/2014, o caso se enquadraria, sustentando que sem essa indicação não haveria subsunção normativa válida.

O vício não prospera.

O acórdão transcreveu integralmente os incisos I a IV do art. 24, §1º, os quais elencam os elementos de que a Administração pode se valer para a avaliação funcional do conceito moral, e consignou que:

"O Decreto Estadual n. 2.268/2014, ao regulamentar a matéria, reproduz tais critérios no art. 51, evidenciando que a avaliação do conceito moral não se restringe à existência de condenação criminal transitada em julgado, mas abrange a análise global da conduta funcional e social do militar."

A identificação do enquadramento específico em um dos incisos do §1º é questão de legalidade formal do ato administrativo que constitui, precisamente, o objeto central do Mandado de Segurança de origem, a ser apreciado em cognição exauriente.

Em sede de agravo de instrumento que debate tutela de urgência, o que se examina é a probabilidade do direito do militar, e não a perfeita subsunção formal do ato.

O acórdão foi explícito ao fixar o âmbito de sua cognição e ao concluir que, nesse âmbito, "
em cognição sumária, não se constata ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado
".

O art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento de fundamento capaz de infirmar a conclusão adotada.

A conclusão adotada foi a ausência de ilegalidade manifesta em cognição sumária, e a ausência de indicação do inciso específico na decisão do agravo não infirma essa conclusão, que se situa em plano distinto do controle de legalidade formal reservado ao mérito do
writ
. Ausente omissão.

O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado o art. 24, §2º, da Lei n. 10.076/2014, que exige tipificação e observância de condições regulamentares na elaboração do conceito moral.

Não há omissão.

O acórdão assentou que a aferição do conceito moral "
envolve juízo técnico-administrativo inserido no âmbito de competência da Administração Militar, nos termos dos §§1º e 2º do referido art. 24
", ou seja, os parágrafos em questão foram expressamente referenciados como suporte normativo da competência discricionária da Comissão de Promoção de Praças.

A investigação sobre o cumprimento das condições regulamentares específicas é tema de mérito do mandado de segurança, objeto do controle de legalidade formal que o próprio acórdão reservou ao julgamento do
writ.

O embargante alega que o acórdão teria deixado de examinar os arts. 14, 19, 20 e 30 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso, que disciplinam o julgamento, a classificação e o enquadramento das transgressões disciplinares.

O vício não se verifica.

O acórdão fixou, com clareza, que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários "
limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedada a substituição do administrador na análise do mérito administrativo
".

A classificação disciplinar formal da suposta transgressão, se leve, média ou grave, integra o mérito do procedimento administrativo e do mandado de segurança de origem, e não o juízo sumário de urgência.

Em sede de tutela de urgência, em agravo de instrumento, o Tribunal não estava obrigado a percorrer o ciclo procedimental do RDPMT, mas apenas a verificar se havia ilegalidade manifesta no ato impugnado, padrão que o acórdão aplicou corretamente.

O embargante afirma, ainda, que o acórdão não verificou se a ata da Comissão de Promoção de Praças cumpriu os requisitos de motivação exigidos pelos dispositivos citados.

Não prospera a alegação.

O acórdão consignou que a exclusão do agravado decorreu de "
deliberação colegiada da Comissão de Promoção de Praças, órgão legalmente competente para avaliar os requisitos promocionais
" e que a avaliação administrativa apoiou-se "
em registros concretos e documentados, e não em impressão subjetiva ou juízo moral abstrato
", com referência expressa ao Relatório da Corregedoria-Geral da PMMT.

A suficiência do conteúdo motivacional da ata é questão de legalidade formal, sujeita ao contraditório pleno no mérito do mandado de segurança.

O embargante argumenta, também, que o acórdão teria deixado de verificar a obrigatoriedade do processo apuratório
ex officio
previsto no art. 36, §1º, da Lei n. 10.076/2014 e no art. 51, §5º, do Decreto n. 2.268/2014.

O tema foi efetivamente abordado no acórdão ao distinguir o caso concreto do precedente firmado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012671-84.2025.8.11.0000, no qual esta Câmara assentou a necessidade de processo apuratório para exclusão fundada em penalidades pretéritas já cumpridas.

O acórdão afirmou que, diferentemente daquele caso, no presente "
os fatos que motivaram a exclusão [...] ocorreram em 02/02/2025, poucos meses antes do pleito promocional de 15/12/2025. Trata-se de fatos contemporâneos, atuais, ainda sob apuração nas esferas administrativa e criminal, e de natureza objetivamente grave
".

Com o propósito de integrar a fundamentação e explicitar a distinção normativa, esclarece-se: o processo administrativo apuratório
ex officio
previsto no art. 36, §1º, da Lei n. 10.076/2014 é exigência voltada à reavaliação do conceito moral em momento posterior ao ciclo promocional, especialmente nos casos em que a excludência se funda em fato pretérito já consolidado, cuja repercussão moral atual precise ser especificamente apurada.

Não se confunde com a competência da Comissão de Promoção de Praças para, no momento da aferição dos requisitos promocionais, considerar fatos contemporâneos e de notória gravidade como a prisão em flagrante por crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Nessa hipótese, a própria instauração da sindicância e o registro do flagrante constituem os elementos documentais que autorizam a avaliação negativa do conceito moral no ciclo promocional em curso, sem prejuízo do processo apuratório que prossegue paralelamente.

O art. 36, §1º, volta-se ao momento seguinte: uma vez excluído do QAA, o militar tem direito à reanálise de sua situação após a conclusão do processo apuratório.

Esse estágio, por sua própria natureza, é posterior ao juízo de urgência ora debatido.

O recorrente aponta omissão do acórdão quanto ao dever da CPP, de propor ao Comandante-Geral a submissão do militar a processo apuratório, e quanto aos requisitos formais previstos nos arts. 77 e 79 do Decreto n. 2.268/2014.

Pelas mesmas razões expostas no item anterior, as questões relativas ao fluxo procedimental entre a CPP e o Comandante-Geral, bem como à reanálise da situação no prazo de 60 dias (art. 77, parágrafo único, do Decreto n. 2.268/2014), constituem matéria de mérito do mandado de segurança, não da tutela de urgência.

O acórdão, ao concluir pela ausência de ilegalidade manifesta em cognição sumária, implicitamente afastou a pertinência dessas questões ao juízo de urgência, sem impedir seu reexame no âmbito meritório do
writ.
Ausente, portanto, a omissão.

Em outro ponto, o embargante alega que o acórdão se valeu do Relatório da Corregedoria-Geral da PMMT como elemento de fundamentação, sem enfrentar que o próprio relatório indicaria a situação da sindicância como "EM INSTRUÇÃO" e a situação criminal como pendente de verificação.

O acórdão consignou que o referido relatório "
consolida histórico de procedimentos formalizados em nome do agravado, demonstrando que a avaliação administrativa apoiou-se em registros concretos e documentados, e não em impressão subjetiva ou juízo moral abstrato
".

A expressão, histórico de procedimentos formalizados não pressupõe que esses procedimentos estejam encerrados, mas que foram regularmente instaurados e registrados.

Nesse viés, o estado de instrução da sindicância e a pendência de verificação da situação criminal são precisamente os dados que revelam a atualidade dos fatos e sua contemporaneidade ao ciclo promocional, circunstância que o próprio acórdão destacou como elemento diferenciador.

Não há, portanto, erro de premissa: o acórdão não afirmou que o relatório concluiu pela gravidade da conduta, mas que demonstrou que a avaliação se baseou em fatos documentados, o que é diferente e não contraria o estado de instrução das apurações de modo que ausente vício alegado.

O embargante sustenta que, caso o enquadramento pretendido fosse o do inciso III do art. 24, §1º, o acórdão deveria ter examinado a exigência de "repercussão e clamor social".

Como esclarecido anteriomente, o acórdão não fixou o enquadramento do caso em inciso específico, nem estava obrigado a fazê-lo em sede de juízo de urgência, que se limita à verificação de ilegalidade manifesta.

A exigência de repercussão e clamor social, requisito normativo do inciso III, será examinada quando do julgamento do mérito do mandado de segurança, em cognição exauriente.

Assim, ausente a referida omissão.

Em outro ponto, o embargante argumenta que o acórdão teria aplicado os precedentes dos processos n. 1022822-37.2024.8.11.0003 e n. 1027370-88.2024.8.11.0041, sem enfrentar as diferenças fáticas que os distinguiriam do caso concreto.

O acórdão empregou os referidos precedentes como elementos de confirmação da orientação jurisprudencial desta Câmara quanto ao cabimento do controle judicial limitado ao exame de legalidade do ato de exclusão do QAA por ausência de conceito moral, orientação que é comum a todos os casos, independentemente das particularidades fáticas de cada um.

A distinção relevante, aquela que o acórdão fez questão de explicitar, foi a estabelecida em relação ao acórdão no AI n. 1012671-84.2025.8.11.0000, que exigia processo apuratório para casos de punição pretérita já cumprida, hipótese diversa do caso concreto.

Não era necessário que o acórdão distinguisse cada precedente citado em todos os seus aspectos fáticos, mas apenas que afastasse a aplicação automática do único precedente que poderia, em tese, inverter o resultado, o que foi feito, portanto, ausente a omissão.

Com relação à insurgência, relativa à violação ao princípio da isonomia em relação a militar paradigma em situação penal alegadamente mais gravosa, igualmente, não se verifica o vício apontado, eis que a tese foi implicitamente rejeitada pelo acórdão ao fixar que, em sede de mandado de segurança, a alegação de tratamento desigual "
não se sustenta sem prova pré-constituída apta a demonstrar identidade das situações fáticas
", orientação que esta Câmara já adotara expressamente no precedente invocado no próprio acórdão (N.U. 1000083-11.2026.8.11.0000).

Assim, não há omissão processualmente relevante quando o fundamento foi implicitamente afastado pela premissa normativa adotada.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a insuficiência do mecanismo de promoção retroativa por ressarcimento de preterição, para reparar todos os danos decorrentes da exclusão indevida do QAA.

O acórdão abordou expressamente o instituto da promoção em ressarcimento de preterição, previsto no art. 17 e seu parágrafo único da Lei n. 10.076/2014 e no art. 51, §6º, do Decreto n. 2.268/2014, consignando que "
caso sobrevenha decisão favorável ao agravado, absolvição criminal ou reconhecimento administrativo do seu direito, a promoção será efetivada com efeitos retroativos a 15/12/2025, preservando integralmente a antiguidade hierárquica e assegurando o pagamento das diferenças remuneratórias
".

O argumento de que esse mecanismo não repara danos imateriais de natureza reputacional não é fundamento capaz de infirmar o juízo de ausência do
periculum in mora
em favor do militar, especialmente diante do
periculum in mora
inverso que o acórdão reconheceu como concreto e preponderante.

Por fim, o embargante aponta erro material consistente na referência, no corpo do voto, à "exclusão do agravante do Quadro de Acesso", quando, na verdade, quem foi excluído do QAA foi o agravado Alisson Trevor Rocha.

Confere-se, entrementes, que o agravante no Agravo de Instrumento é o Estado de Mato Grosso.

O erro é verificável e deve ser corrigido nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Dessarte, o trecho do voto que contém a expressão
"a exclusão do agravante do Quadro de Acesso decorreu de deliberação da Comissão de Promoção de Praças
" deve ser lido como "
a exclusão do agravado do Quadro de Acesso decorreu de deliberação da Comissão de Promoção de Praças
", retificando-se, nesse ponto, a designação empregada.

Ressalta-se que a correção não altera a fundamentação nem o dispositivo do acórdão, limitando-se à precisão terminológica das partes processuais.

Dessa forma, o que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios alegados,
ressalvada a correção do erro material
consistente na referência à "exclusão do agravante",
que deve ser lida como "exclusão do agravado"
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem alteração do dispositivo do acórdão embargado; e ressalvadas as integrações de fundamentação procedidas deste voto, igualmente sem modificação do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026